Tribunal: TJSP
Processo: 1008097-37.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora que pede a majoração da indenização por danos morais – Suplicante que afirmou ter procurado o réu com a intenção de firmar um empréstimo comum, mas foi surpreendida com recebimento de um cartão de crédito jamais solicitado – Faturas em que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora que pede a majoração da indenização por danos morais – Suplicante que afirmou ter procurado o réu com a intenção de firmar um empréstimo comum, mas foi surpreendida com recebimento de um cartão de crédito jamais solicitado – Faturas em que não se verificou nenhuma compra, apenas o saque, confirmando a tese inaugural de que foi ludibriada na pactuação de uma dívida eterna, conforme bem fundamentou o Juízo de origem – Nulidade da avença e restituição singela dos valores descontados bem determinada – Danos morais caracterizados – Cobrança insistente e indevida de cartão de crédito consignado não contratado que causou insegurança, angústia e abalo psicológico à suplicante, que merecem reparo – Nem se diga que a indenização seria incabível porque não houve negativação do nome da autora, já que nesta modalidade de mútuo (cartão de crédito consignado), se o valor mínimo da fatura é descontado da folha de pagamento, em tese não há inadimplência, mas tão somente prorrogação da dívida, com incidência dos juros rotativos – Indenização bem fixada e mantida – Sentença mantida – Recurso não provido.